Tribunal: TJDFT
Processo: 0707684-24.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Provas. Atipicidade. Consunção. Pena-base. Fração. Regime prisional. Dano moral. Recurso provido em parte
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes lesão corporal e ameaça, em contexto doméstico e familiar, a 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão e 3 meses e 10 dias de detenção.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a conduta do réu tipifica o crime de ameaça; (ii) fração de aumento da pena-base; (iii) se o regime prisional deve ser o aberto; (v)se o valor fixado para condenação por danos morais deve ser reduzido.
III. Razões de decidir
3. Não há crime de ameaça se inexiste promessa de mal futuro. No caso, a declaração do réu de que mataria a vítima ocorreu enquanto ele a agredia, de forma imediata e no calor dos acontecimentos - sem projeção futura -, hipótese em que a conduta é atípica.6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
7. Desfavoráveis as circunstâncias judiciais (antecedentes e circunstâncias do crime), justifica-se fixar regime prisional semiaberto, ainda que o réu seja primário e a pena inferior a 4 anos (art. 33, § 3o, do CP).
8. Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
9. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
IV. Dispositivo
10. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.1089940, 20161510041424APR, Relator: Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 12/04/2018, Publicado no DJE: 23/04/2018. Pág.: 227/247.